Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709403-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento foi redistribuído em razão de a i. Relatora originária não compor mais o quadro da Primeira Turma Cível (ID 57403924). Conforme certidão de ID 57431566, lavrada em 1o de abril de 2024, houve redistribuição aleatória para os integrantes da Primeira Turma Cível. No entanto, compulsando os autos de origem, verifico que houve a interposição anterior do Agravo de Instrumento no 0712971-04.2023.8.07.0000, distribuído para o i. Des. Teófilo Caetano em 6 de abril de 2023. O Regimento Interno deste TJDFT dispõe que: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Verifica-se, portanto, a prevenção do i. Des. Teófilo Caetano para o julgamento do presente recurso. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 26 de abril de 2024 14:35:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador